Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-50.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
BRUN Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700129-50.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERENICE LOIOLA FRANCA AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Erenice Loiola França contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo n° 0701570-91.2026.8.07.0003, assim redigida (Id. 263126240 dos autos do processo de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência concomitante com indenização por danos morais ajuizada por MARIA ERENICE LOIOLA FRANCA em face de MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA. A Requerente aduz ser beneficiária do plano de saúde sob o n.o 2025120055970, e recebeu indicação médica para realizar o procedimento ressecção endoscópica. Não obstante, afirma que o plano de saúde negou indevidamente a autorização para a realização do procedimento, sob alegação de período de carência. Apesar das alegações da parte autora, não estão presentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, artigo 300 do Código de Processo Civil, neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária. Isso, porque, a parte autora afirma genericamente a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, mas não junta aos autos qualquer documento comprobatório nesse sentido. A parte autora, apesar de não ter anexado aos autos o relatório médico solicitado pelo juízo (ID. 262828615), informou na emenda de ID. 263089785 que o documento não consta a urgência do procedimento, o que não demonstra a existência de risco na hipótese de a cirurgia não ser realizada de imediato, sendo prudente, portanto, examinar as teses de defesa e as demais provas. Outrossim, o fato da médica estar vinculada à parte ré não indica impedimento para realizar o relatório da situação clínica da paciente. Nota-se, também, que nas receitas médicas de ID. 262398038 - páginas 3 e 4 constam expressamente a solicitação com urgência de consulta com especialista e de realização de exame, o que ratifica a inexistência de impedimento para a comprovação de risco na hipótese de a cirurgia não ser realizada de imediato. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 2061238, 0734018-63.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025. Dessa forma, indefiro o pleito para concessão da tutela de urgência. Recebo a emenda apresentada. Determino a associação aos autos de número 0741051-95.2025.8.07.0003 deste juízo. A audiência será única para ambos os processos. Cite-se. Intime-se. Aguarde-se a audiência” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80390969), em síntese, que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada ao afirmar ausência de prova do perigo de dano, pois os autos de origem foram instruídos com documentação médica idônea (laudo de ressonância, solicitação/guia do procedimento e negativa formal da operadora), evidenciando quadro compatível com neoplasia maligna de bexiga (CID: C67) e a necessidade de intervenção terapêutica em prazo exíguo. Sustenta, por essa razão, que a negativa de cobertura fundada exclusivamente em cláusula de carência é abusiva, porquanto a legislação de regência impõe cobertura obrigatória em hipóteses de urgência/emergência após 24 horas da contratação (artigos 12, V, “c”, e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998), entendimento que também se harmoniza com a orientação consolidada do STJ e a jurisprudência local em demandas de saúde. Aduz, nesse contexto, que o retardamento da realização do procedimento indicado (ressecção endoscópica) expõe a paciente a risco concreto de agravamento do quadro clínico e de perda de chance terapêutica, especialmente diante do caráter evolutivo das lesões descritas no exame e do diagnóstico sugerido, o que torna inadequada a postergação do provimento jurisdicional para momento posterior ao contraditório pleno. Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar, liminarmente, que a operadora agravada autorize e custeie, de imediato, o procedimento de ressecção endoscópica do tumor vesical, bem como os exames e insumos diretamente relacionados à sua execução, afastando-se a justificativa interna de carência contratual. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça formulado nas presentes razões recursais. É a breve exposição. Decido. É preciso destacar, inicialmente, que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos anexados nos presentes autos, sobretudo o demonstrativo de pagamento referido no Id. 80390970, evidencia que a recorrente recebe remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 2.313,19 (dois mil e cento e trinta e um reais e dezenove centavos), inferior ao mencionado limite, situação suficiente que comprova a alegada hipossuficiência econômica. Por essas razões, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, mostrando-se aplicável ao caso a norma estabelecida no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a possibilidade de imposição, à operadora de plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao procedimento de ressecção endoscópica indicado à agravante para abordagem de tumor vesical, além dos exames procedimentais e materiais indispensáveis ao ato, diante da negativa baseada em carência contratual. Convém ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas elencadas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". No que concerne a possibilidade de imposição, à operadora de plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao tratamento médico da agravante, é necessário destacar que, de acordo com o relato do profissional que atende a paciente (Id. 80390987 e Id. 80390984) o procedimento é imprescindível diante do quadro de saúde apresentado, que pode ser assim sintetizado: “Tumor Vesical – Ressecção Endoscópica Lesões vegetantes nas paredes vesicais, destacando-se: - Lesão na parede vesical direita ultrapassando a serosa e invadindo a gordura Peri vesical, com acometimento da inserção ureteral e extensão para a uretra com moderado ureter hidronefrose à direita. - Lesão na parede vesical esquerda restrita à camada muscular. - Linfonodos proeminentes nas cadeias ilíacas externas, de aspecto suspeito” É preciso ressaltar também que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias previstos, no instrumento de prestação de serviço de plano de saúde, em relação à internação hospitalar ou a realização de determinados procedimentos (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional assistente que acompanha a evolução clínica do paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CRIANÇA EM UTI. SEPSE. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária. 4. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1605411, 07151123020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser aplicado como justificativa para a negativa de custeio da internação da autora, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade do tratamento postulado. Ademais, insista-se, os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos negócios jurídicos, dispostos em instrumentos negociais, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da operadora de plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Convém registrar que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da celebração do negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os preceitos normativos da equidade e da boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Registre-se, como reforço argumentativo, que o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Diante dos fundamentos acima mencionados, constata-se que estão presentes, na situação concreta, os pressupostos necessários para imposição, à operadora de plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao procedimento terapêutico indicado pelo médico assistente (ressecção endoscópica do tumor vesical), em caráter de urgência, não se mostrando legítima a negativa de cobertura apoiada exclusivamente em cláusula de carência, sobretudo quando a documentação médica constante dos autos aponta quadro compatível com neoplasia maligna e risco de progressão clínica, de modo a caracterizar o perigo de dano e a probabilidade do direito. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Sodalício Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO. MÉDICA ESPECIALISTA. PRAZO DE CARÊNCIA. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação hospitalar pretendida pela recorrida em favor de seu filho. 2. A relação jurídica substancial em análise tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo previsto nos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas prevista ao consumo. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. No caso em deslinde foi indicada, pela professional médica que efetuou o atendimento do filho da recorrida, em razão de um quadro de bronquiolite, a internação em caráter de urgência, sobretudo diante da necessidade de submissão ao tratamento da infecção respiratória que acometeu o infante, atualmente com 5 (cinco) meses de vida. 3.1. Assim, é perceptível que a internação pretendida foi indicada não apenas para a finalidade de monitoramento, mas também para o devido tratamento necessário ao delicado quadro de saúde apresentado pelo filho da autora. 4. É preciso ressaltar que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à internação hospitalar (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 4.1. Diante desse cenário o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação do infante, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade do tratamento postulado. 4.2. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. 5. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 5.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5.2. Aliás, o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 2075355, 0739276-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. LOMBOCIATALGIA. HÉRNIA DE DISCO. TRATAMENTO CIRÚRGICO VIA ENDOSCOPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE E PERTINÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência. Não cabe à junta médica do plano de saúde, portanto, prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, questionando-lhe pertinência ou necessidade. 2. Sendo devida a cobertura do procedimento cirúrgico, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da paciente devem ser cobertos pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1678598, 0733763-13.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a sociedade empresária recorrida Medsênior Serviços em Saúde Ltda autorize e custeie, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento de ressecção endoscópica do tumor vesical indicado à recorrente, bem como os exames, materiais, insumos e medicamentos estritamente necessários à sua realização, conforme indicação médica, afastada a justificativa de carência contratual. O descumprimento da presente ordem judicial acarretará a fixação de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação, se necessário à efetividade da medida. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade empresária agravada para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito